Tribunal: TJMT
Processo: 1001733-47.2020.8.11.0051
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001733-47.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DOMINGOS ROSA FERREIRA - CPF: 328.683.081-04 (RECORRENTE), FERNANDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 012.961.331-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no

1001733-47.2020.8.11.0051

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Campo Verde/MT

Recorrente(s):

Domingos Rosa Ferreira

Recorrido(s):

Banco Bradesco Financiamentos S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADAS DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA POUPANÇA E NÃO DA CONTA CORRENTE ONDE CONSTA NO CONTRATO QUE O VALOR FORA CREDITADO. LÍCITOS DESCONTOS DAS PARCELAS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL INOCORRENCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS EVIDENCIADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Recorrente aduz que não existe a juntada de nenhum comprovante que o Recorrido tenha realizado depósito em sua conta e que nos extratos bancários apresentados relativos a mesma conta que o contrato de empréstimo faz referencia, demonstra que o valor nunca foi creditado em sua conta corrente.

2. Contudo, analisando os extratos bancários digitalizados com inicial utilizados pelo Recorrente para demonstrar que não houve credito em sua conta, no valor de R$ 18.720,98, atinente ao contrato celebrado com o Recorrido, observo que os extratos em questão refere-se a conta poupança, operação 013, sendo que no contrato apresentado pela instituição financeira consta que o crédito deveria ocorrer na conta corrente do Autor, com a mesma numeração, mas, como operação número 01 e não operação no 013, que se refere a conta poupança, conforme extratos apresentados.

3. Apenas a título de esclarecimento, em consulta ao site da Caixa Econômica Federal, consta que os números de operações correspondem a um tipo de conta, quais sejam:

001 – Conta Corrente de Pessoa Física

002 – Conta Simples de Pessoa Física

003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica

006 – Entidades Públicas

007 – Depósitos Instituições Financeiras

013 – Poupança de Pessoa Física

022 – Poupança de Pessoa Jurídica

028 – Poupança de Crédito Imobiliário

043 – Depósitos Lotéricos

4. Como no contrato de empréstimo consignado entabulado entre as partes, consta que a liberação do recurso contratado deveria ser liberado na CONTA CORRENTE do Autor junto à Caixa Econômica Federal e não na CONTA POUPANÇA, conforme extratos apresentados, entendo que restou demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e que os descontos das prestações do consignado nos proventos de aposentadoria são lícitos, devendo ser rechaçada a alegação autoral que não celebrou nenhum contrato com a instituição financeira reclamada, bem como os pedidos de restituição de valores pagos e de indenização por dano moral.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Contudo,
em que pese à alegação da autora de que não teria mantido relação comercial com a reclamada não merece acolhimento, pois verifica-se que Ré em sua defesa contrato de empréstimo consignado, devidamente assinado (ID 38440996), comprovando a relação jurídica entre as partes. Extrai-se dos autos que, os documentos juntados pela Ré demonstram claramente que houve contraprestação do serviço do reclamado ao reclamante, bem como a assinatura do contrato é idêntica à assinatura no documento de identidade e procuração anexos a inicial, comprovando claramente que a reclamante utilizou o serviço do reclamado. [...] Assim, entendo que a parte autora não possui provas suficientes da alegação deque o contrato é falso, pois não juntou aos autos nenhum documento capaz de comprovar suas alegações. No caso dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3o, II do Código de Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme art. 373, Ido CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança e a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado que os débitos são legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes autos, devendo o Autor cumprir com suas obrigações assumida em face da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte promovente. [...] A parte autora alega inexistência de relação contratual sendo que contratou diretamente com a reclamada, conforme contrato devidamente assinado anexo à defesa (Id 38440996), portanto litiga de má fé a fim de obter enriquecimento ilícito. A título ilustrativo, cito enunciado 136 do Fonaje: ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).Com efeito, o pleito da parte autora se funda na tese de que foi atingida em sua honra e se constatou que nada disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, ante a assinatura de contrato, esta litigou com má-fé, pois resta demonstrado pela própria Reclamante a desnecessidade do pleito indenizatório requerido por esta em sua exordial, já que é devedora do valor discutido nestes autos. Assim, é dever das partes expor os fatos em Juízo conforme a verdade, bem como não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamentos, conforme determina o artigo 77, I e II do Código de Processo Civil, ocasião em que, tendo as partes infringido o referido dispositivo, resta clarividente que sua conduta encontra-se em descompasso com o ordenamento processual civil. Portanto, entendo que há de se reconhecer a arbitrariedade da conduta da Autora que propôs a ação com o intuito de alterar a verdade dos fatos e de utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal, conforme artigos 79 e80, II e III do Código de Processo Civil, devendo ser responsabilizada em face da litigância de má-fé exercida nestes autos a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, por força do artigo 55 da Lei 9.099/95 e 81 do Código de Processo Civil. Tendo em vista que a parte reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado à multa prevista no artigo 81 do NCPC que ora arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais) e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos”.

6.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e ainda considerou o Recorrente como litigante de má-fé e o condenou ao pagamento do valor de R$ 2.000,00, a título de multa, mais as custas processuais e honorários advocatícios fixados em outros R$ 1.500,00, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator